Tribunal: TJSP
Processo: 1500290-39.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar em absolvição. Lesões estampadas no laudo do IML e dinâmica da agressão bem delineada pelos depoimentos da vítima e testemunha presencial. Manutenção da condenação.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada no dobro do mínimo legal, face aos maus antecedentes e consequências

Ementa:
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas nos autos, não havendo que se cogitar em absolvição. Lesões estampadas no laudo do IML e dinâmica da agressão bem delineada pelos depoimentos da vítima e testemunha presencial. Manutenção da condenação.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada no dobro do mínimo legal, face aos maus antecedentes e consequências do delito (debilidade da função mastigatória e necessidade de tratamento dentário de alto custo e ainda em curso para provável reabilitação). Manutenção. Na fase seguinte, bem lançado o acréscimo de metade, presentes três agravantes, quais sejam: reincidência, motivação fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Agravante última que é mantida, porquanto, embora não tenha sido o dispositivo legal respectivo elencado na denúncia, foi ela bem descrita na inicial acusatória, anotado que o acusado se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica dada a eles. Apenamento final mantido em 3 (três) anos. Regime inicial fechado que é mantido, sopesados os maus antecedentes, a recidiva e em se cuidando de crime cometido com violência à pessoa, o que também a obstar a substituição da corporal e a concessão do sursis penal pelo prazo de dois anos.
Recurso defensivo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500290-39.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante LEONARDO
EMANUEL MORAIS DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), POÇAS LEITÃO E WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
2
VOTO:
008851
APELAÇÃO: 1500290-39.2019.8.26.0142
APELANTE: LEONARDO EMANUEL MORAIS DE SOUZA (SOLTO)
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA:
COLINA VARA ÚNICA
LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas nos autos, não havendo que se
cogitar em absolvição. Lesões estampadas no
laudo do IML e dinâmica da agressão bem
delineada
pelos
depoimentos
da vítima e
testemunha
presencial.
Manutenção
da
condenação.
PENA, REGIME E BENEFÍCIOS. Base fixada no
dobro do mínimo legal, face aos maus antecedentes e consequências do delito
(debilidade da função mastigatória e necessidade
de tratamento dentário de alto custo e ainda em
curso para provável reabilitação). Manutenção.
Na fase seguinte, bem lançado o acréscimo de
metade, presentes três agravantes, quais sejam:
reincidência, motivação fútil e impossibilidade de
defesa da vítima. Agravante última que é mantida,
porquanto, embora não tenha sido o dispositivo
legal respectivo elencado na denúncia, foi ela bem
descrita na inicial acusatória, anotado que o
acusado se defende dos fatos narrados e não da
capitulação jurídica dada a eles. Apenamento
final mantido em 3 (três) anos. Regime inicial
fechado que é mantido, sopesados os maus
antecedentes, a recidiva e em se cuidando de
crime cometido com violência à pessoa, o que
também a obstar a substituição da corporal e a
concessão do sursis penal pelo prazo de dois
anos.
Recurso defensivo desprovido.
A r. sentença de fls. 123/128, cujo
relatório se adota, julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
LEONARDO EMANUEL MORAIS DE SOUZA à pena de 3 (três) anos de reclusão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
3
em regime inicial fechado, como incurso no artigo 129, § 1o, inciso I, do Código
Penal.
Inconformada, recorre a Defesa e pleiteia
a absolvição, ao argumento de insuficiência probatória. Alternativamente, quer
o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “c”, porquanto não
elencada na denúncia (fls. 137/148).
O
recurso
foi
processado
e
contrarrazoado (fls. 151/152), contando os autos, ainda, com respeitável
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 160/169), pelo
desprovimento do recurso.
É o relatório.
Pelo que consta nos autos, o apelante foi
condenado por lesão corporal de natureza grave porquanto, no dia 23.08.2019,
por volta de 01h22min., defronte ao estabelecimento denominado “Lanchonete
Fim de Noite”, localizado na Avenida Dr. Manoel Palomino Fernandes, no 399,
Colina/SP, ofendeu a integridade corporal de Rony Petterson Trindade,
causando-lhe lesão corporal de natureza grave.
Narra a denúncia que o acusado “(...) se
aproximou da vítima Rony, que estava sentado em uma mesa do lado de fora do
estabelecimento comercial acima identificado e lhe pediu aquantia de R$10,00
(dez reais). Rony se recusou a dar o numerário e ambos tiveram uma pequena
discussão verbal. Em seguida, após a vítima efetuar o pagamento da conta e já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
4
estar na calçada do estabelecimento para dali se retirar, LEONARDO desferiu um
soco no rosto do ofendido. Com a pancada, Rony caiu ao chão, bateu a cabeça no
meio fio e ficou imediatamente desacordado. Ato contínuo, LEONARDO passou a
desferir sucessivos chutes no rosto da vítima, que já sangrava demasiadamente e
apenas cessou as agressões após o proprietário do estabelecimento intervir
segurá-lo.
3. Rony foi socorrido pelo SAMU, levado ao
Pronto Socorro local, todavia, devido à gravidade das lesões, foi transferido para a
Santa Casa de Misericórdia de Barretos/SP, onde passou por cirurgias na face.
4. Em virtude das agressões, a vítima
sofreu diversas lesões graves consistentes em: fratura no corpo esfenoide à
esquerda e das apófises pterifoides, fratura paramediana na maxila esquerda,
fraturas das paredes dos seios maxilares, com fratura extensa da parede inferior
da órbita esquerda e hemossinus bilateral, fratura cominutiva do osso nasal
bilateralmente com desvios dos fragmentos e edema, enfisema subcutâneo extenso
na face, fraturas irregulares nos dentes do arco superior (todos os incisivos,
canino esquerdo e molares à esquerda), conforme laudos de exames periciais de
fls. 06/07 e 40/41.” (fls. 56/57 destaques do original).
Pois bem.
De proêmio, antes de ingressar na
análise meritória, consigno ser ampla e pacificamente admitida a adoção da
técnica da motivação per relationem, facultando-se ao Estado-juiz reportar-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
5
às manifestações das partes, ao parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
ou, ainda, à própria decisão prolatada pelo MM. Juízo a quo, desde que aponte os
elementos de convicção valorados e os motivos de fato e de direito que o
levaram a concluir neste ou naquele sentido (STF, Segunda Turma, AgR no HC
127.228/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 01.09.2015, DJe de 11.11.2015).
Feita tal observação, reportar-me-ei à
respeitável sentença prolatada pelo MM. Juízo a quo (fls. 123/128), que muito
bem valorou os elementos de convicção produzidos em ambas as fases da
persecução penal e cujos trechos adiante reproduzidos passam a integrar a
motivação deste julgamento.
Demonstrada a materialidade do ilícito
penal à vista da portaria inaugural (fl. 2), do boletim de ocorrência (fls. 3/4),
exames de corpo de delito (fls. 7 e 41) e, ainda, da prova oral colacionada aos
autos.
De
igual
modo,
a
autoria
restou
comprovada ao que exsurge do quadro probatório.
Nas duas vezes em que ouvido, Leonardo
negou o crime, ainda que admitindo ter dado um soco no rosto da vítima,
arremessando-a ao solo, mas que o fez porque Rony começou um entrevero e
queria bater nele, interrogando.

“Perante
a
Autoridade
Policial,
LEONARDO declarou que estava na Lanchonete 'Fim de Noite', sentado do lado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
6
fora, na calçada, juntamente com um casal de colegas. Narrou que na mesa ao
lado estava Rony, pessoa que conhecia apenas de vista. Em certo momento, saiu
para ir ao banheiro, mas estava cheio, então chamou o colega para irem até a
esquina da lanchonete. Ao retornarem, a moça que estava com eles disse que Rony
teria falado para ela 'sai fora desses dois aí que são dois noias e dois vacilões',
enquanto ambos estavam no banheiro. Declarou que foi até Rony e indagou se ele
realmente havia feito tais afirmações para a moça, e ele, já alterado, inicialmente
negou, mas posteriormente afirmou que realmente chamou e ainda disse que
eram 'dois moleques'. Disse que Rony estava alterado e queria partir para cima do
declarante, mas seu colega impediu. Segundo o relato, Rony novamente disse que
o declarante 'era moleque', momento em que conseguiu se soltar, foi em sua
direção e bateu a mão em seu peito, e, nesse momento, desferiu um soco e um
chute em Rony, atingindo seu rosto, fazendo com que caísse de costas. Percebendo
que Rony estava sangrando e se engasgando com o próprio sangue, abaixou-se e
virou o rosto dele. Negou que agrediu Rony com chutes enquanto ele estava caído.
Em juízo, ratificou a versão apresentada em solo policial. Disse que não tinha
nenhuma desavença com Rony ou com a testemunha Eduardo. Não soube dizer,
entretanto, porque a testemunha Eduardo apresentou versão distinta.” (fls.
123/124 destaque do original).
Rony, por sua vez, apresentou versão
diversa, de que o acusado lhe pediu dinheiro, certamente para comprar drogas,
então se recusou a dar e, quando já deixava a lanchonete foi agredido de forma
repentina, vindo a perder a consciência. Soube que o agressor era o acusado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
7
que lhe pedira dinheiro momentos antes, porque uma testemunha do ataque lhe
contou.
Em solo policial, “narrou que, na data dos
fatos, por volta da meia noite, estava na lanchonete 'Fim de noite', onde sentou
nas mesas do lado de fora (calçada), pediu um lanche e, enquanto aguardava,
chegou um rapaz, de nome LEONARDO, conhecido por 'Cabotiá', e lhe pediu R$
10,00. Declarou que disse ao rapaz que dispunha de numerário, mas LEONARDO
insistiu e pediu que lhe desse dinheiro. Narrou que ante a insistência, chegou a
dizer 'sei que é para droga, não vou dar não', iniciando uma pequena discussão
verbal, sem maiores consequências, tendo o rapaz se afastado, mas ainda ficou na
lanchonete. Aludiu que estava sozinho, chegou seu lanche, comeu e entrou na
lanchonete para fazer o pagamento. Após o pagamento, enquanto saia da
lanchonete, narrou que estava em frente à lanchonete, com a cabeça baixa,
pegando a chave de sua motocicleta que estava no bolso, momento em que sentiu
uma pancada forte no rosto, não sabendo se foi soco, pesada ou algum objeto.
Informou que ficou desacordado, caiu ao chão, sendo agredido outras vezes, por
chutes, todos em seu rosto, não vendo sequer quem lhe agrediu, mas segundo lhe
falaram havia sido LEONARDO, vulgo 'Cabotiá'. Segundo lhe foi informado, após a
agressão LEONARDO foi embora, enquanto o declarante ficou no chão,
desacordado, sendo socorrido pelo SAMU e, na sequência, levado ao Pronto
Socorro da cidade, tendo sofrido ferimentos no rosto e quebrado alguns dentes.
Em relação à pessoa de LEONARDO, esclareceu que não tinha amizade com ele,
apenas o conhecia de vista e nunca teve problemas ou desavenças anteriores com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
8
o acusado (fls. 08). Em juízo, ratificou a versão apresentada em sede
administrativa. Disse que na data dos fatos estava alcoolizado e havia discutido
com sua mulher, quando foi comer lanche na citada lanchonete. Pelo que se
recorda, narrou que o réu lhe pediu dinheiro e ele negou, razão pela qual iniciou-
se uma discussão entre ambos, que logo terminou. Ponderou que quando efetuava
o pagamento do lanche, não se recorda mais o que teria ocorrido, e apenas
acordou no hospital. Aduziu que xingou o réu, dizendo a ele 'sai para lá seu noia'.
Narrou que se lembra de ter empurrado o acusado para ele se afastar, mas antes
de ser agredido. Esclareceu que foi agredido cerca de três metros para cima da
porta da lanchonete. Disse que desmaiou com o golpe e começou a ser chutado, e
as agressões apenas cessaram em razão da intervenção de Eduardo. Disse que
machucou a boca, mandíbula, nariz, toda a parte frontal, o maxilar e o céu da
boca. Aduziu que chamaram a ambulância e apenas acordou no hospital.” (fls.
124/125).
Eduardo Augusto da Silva, testemunha
presencial, ratificou a versão acusatória, em todos seus termos, inclusive quanto
à vítima ter sido atacada de surpresa e ter sido agredida com chutes na cabeça
mesmo após estar caída, desacordada.
“Ainda na delegacia de polícia, declarou
que no dia dos fatos, por volta de 01h20min, estava do lado de fora da lanchonete,
onde o cliente Rony estava saindo, após ter consumido um lanche e uma cerveja.
Disse que no momento em que a vítima colocava o capacete, outro rapaz, que
estava na lanchonete com um casal, se aproximou e, sem dizer nada, desferiu um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
9
soco no rosto de Rony, que caiu ao solo e bateu a cabeça na guia, próximo à
lixeira, desmaiado. Arguiu que o rapaz, conhecido por Cabotiá, de nome
LEONARDO, já com Rony caído no chão, desferiu ainda alguns chutes, atingindo o
rosto da vítima. Narrou ter intercedido e entrado na frente, enquanto LEONARDO
dizia: 'ele me chamou de noia'. Em seguida, pediu pra LEONARDO se afastar, indo
embora. Afirmou ter acionado uma ambulância e a Polícia Militar. Acrescentou
que Rony começou a engasgar com o próprio sangue, e uma funcionária de nome
Flávia o levantou, impedindo que ele sufocasse com o próprio sangue, pois estava
desacordado. Aludiu que não viu nenhuma desavença entre Rony e LEONARDO em
sua lanchonete, e foi categórico em afirmar que LEONARDO teria iniciado as
agressões. Ouvido em juízo, disse que não houve nenhum tipo de discussão
anterior, e Rony foi agredido por LEONARDO deliberadamente. Narrou que Rony
provavelmente bateu a cabeça, o que agravou a lesão. Esclareceu que Rony
chegou ao local antes de LEONARDO, que estava acompanhado de mais duas
pessoas. Aduziu que LEONARDO gritava dizendo que Rony lhe chamou de 'noia'.
Ponderou que Rony colocava o capacete, estava de moto, mas não teve tempo de
fazê-lo antes de ser agredido. Disse que as duas pessoas que estavam com
LEONARDO foram as que presenciaram a briga. Narrou que estava fora do bar
desde o começo, mas frisou não ter visto qualquer tipo de discussão.” (fl. 125).
Como é notório, em crimes como os
analisados nos autos, as palavras da vítima revestem-se de suma importância
para o deslinde da questão, razão pela qual merecem ser especialmente
prestigiadas, principalmente quando corroboradas por outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
10
probatórios.
A
testemunha
presencial
Eduardo
Augusto confirmou que Leonardo se aproveitou do momento em que a vítima
pegava o capacete e se preparava para deixar a lanchonete e desferiu um soco
no seu rosto, que o lançou ao solo, bem como ainda deu-lhe chutes na cabeça, só
parando o ataque porque a testemunha interferiu. Aliás, o próprio acusado
admite que deu o soco no rosto de Rony, ainda que asseverando tê-lo feito por
ter sido chamado de “nóia” pela vítima e tendo negado as agressões com o
ofendido caído.
As lesões causadas à vítima foram
descritas nos laudos de lesão corporal inicial e complementar de fls. 7 e 41. Bem
demonstrada a lesão corporal de natureza grave, tendo constado dos referidos
laudos a ocorrência de “fratura do corpo esfenoide à esquerda e das apófises
pterigoides; fratura paramediana na maxila esquerda; fraturas das paredes dos
seios maxilares, com fratura extensa da parede inferior da órbita esquerda e
hemossinus bilateral; fratura cominutiva do osso nasal bilateralmente com
desvios dos fragmentos; edema e enfisema subcutâneo na face; passou por
cirurgia de reconstrução do assoalho da órbita esquerda e está em seguimento
ambulatorial”, lesões consideradas como sendo de natureza GRAVE, pela
incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias.
Assim, diante do conjunto probatório
coligido aos autos, que bem demonstrou a materialidade e autoria delitivas, à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
11
míngua de justificativa plausível a elidir a configuração do dolo, era mesmo de
rigor a condenação do acusado pela prática da lesão corporal de natureza grave,
não havendo que se falar em insuficiência probatória, como quer a defesa
técnica ou mesmo em eventual legítima defesa, como quis fazer o acusado em
sua autodefesa.
Aliás, ele poderia ter trazido como
testemunhas o casal que o acompanhava ao azo e que poderia ter confirmado
sua versão de que Rony o ofendeu e empurrou, tendo apenas revidado, mas não
o fez.
Passo à análise da reprimenda.
A pena-base foi fixada no dobro do
mínimo legal, em 2 anos de reclusão, dados os maus antecedentes (receptação
processo no 3000101-94.2013.8.26.0142 TJ 20.07.2015 fl. 75), e porque as
“consequências do crime merecem maior reprovabilidade, isso porque a vítima
está sendo submetida, até os dias atuais, mais de um ano após os fatos, a
tratamento de saúde em razão das lesões sofridas com as agressões físicas do réu,
e, em juízo, disse que sequer sabe se conseguirá restabelecer a sua condição
anterior, dada a necessidade de considerável dispêndio financeiro do qual não
dispõe. O ofendido, conforme versão por ele próprio apresentada corroborada
pelos laudos periciais acostados aos autos -, perdeu vários dentes da boca, e ainda
não conseguiu fazer o tratamento respectivo, com a integral convalescença.
Assim, para além da questão estética, inevitavelmente prejudicial ao agredido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
12
tem-se a potencializar o dano a debilidade e a dificuldade na função mastigativa,
imprescindível ao ser humano.” (fl. 127), o que se mostra razoável e é mantido.
Anoto, por oportuno que, no caso
vertente, inocorrente eventual bis in idem quando considerada a debilidade da
função mastigatória para fins de exasperação da basilar como circunstância
judicial negativa, dês que a perda de função, por si só, é caracterizadora da lesão
grave, cujo apenamento mínimo é substancialmente maior que a lesão de
natureza leve.
Isso, porque, no caso destes autos, salta
aos olhos o dolo extremo do acusado, que não só provocou diversas fraturas
faciais a exigirem tratamento cirúrgico, com a impossibilidade de realização das
atividades normais por mais de trinta dias (CP, inciso I do art. 129, § 1o), como
também o levou à perda de dentes, com a debilidade da função mastigatória (CP,
inciso III, do art. 129, § 1o), sendo perfeitamente possível se considerar a
segunda caracterizadora da gravidade da lesão como circunstância
desabonadora, não se afigurando proporcional que aquele que provoca maior
dano à vítima, tenha o mesmo apenamento daquele que, no cometimento do
mesmo delito, cause resultado ofensivo menor.
Na fase seguinte, bem reconhecidas as
majorantes da reincidência (tráfico processo no 0001369-40.2013.8.26.0142
TJ 11.02.2016 fl. 74), motivação fútil (retaliação pela vítima ter se recusado a
dar dinheiro ao acusado) e impossibilidade de defesa da vítima (que foi atacada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
13
de inopino e mesmo após caída e desacordada continuou a ser chutada).
As
duas
primeiras
sequer
foram
questionadas pela defesa, que se limitou a combater a última que não teria
constado da capitulação do delito feita na denúncia.
Realmente, não há menção à agravante
do artigo 61, inciso II, alínea “c” do código Penal na inicial acusatória. Entanto a
denúncia é cristalina ao descrever na conduta do acusado que “Rony caiu ao
chão, bateu a cabeça no meio fio e ficou imediatamente desacordado. Ato
contínuo, LEONARDO passou a desferir sucessivos chutes no rosto da vítima, que
já sangrava” (fl. 56).
E considerado que o acusado se defende
dos fatos a ele imputados, não de sua capitulação jurídica, não se há falar em
cerceamento defensório capaz de afastar a majorante, em sendo evidente que
uma pessoa caída e desacordada não tem condições de se defender.
E, em se cuidando de três agravantes,
bem lançada a exasperação de metade, chegando-se ao escarmento definitivo de
3 (três) anos de reclusão, ausentes causas especiais de aumento ou
diminuição da reprimenda.
Tendo
em
vista
as
circunstâncias
judiciais desfavoráveis, a recidiva e em se cuidando de crime cometido
mediante violência à pessoa, que deixou sequelas, bem fixado o regime fechado
para o início do desconto da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500290-39.2019.8.26.0142 -Voto no 008851
14
E pelos mesmos motivos, incabíveis a
substituição da pena de lesão corporal por restritivas de direitos ou a concessão
do sursis penal, nos termos dos artigos 44, incisos I, II e II; e 77, incisos I e II,
ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo, assim, a respeitável sentença de
primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI
Relatora